Tribunal: TJES
Processo: 5004640-07.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004640-07.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVID SILVA VIANA
RECORRIDO: TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004640-07.2024.8.08.0006

Origem
: Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE
: DAVID SILVA VIANA

RECORRIDO
: TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ RECURSO DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Em síntese, alega o autor que vem recebendo cobranças da ré referente a dívida advinda da linha telefônica nº (21) 9987719203, contratada no Estado do Rio de Janeiro. Sustenta que em razão de nunca ter contratado os serviços da requerida, empreendeu medidas para a resolução do impasse na via administrativa, inclusive confeccionando reclamação junto à Anatel, sem êxito”.
Assim, requer seja declarada a inexistência de débitos referente à linha de número nº (21) 9987719203, bem como seja a ré condenada ao pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação. Inconformado, autor interpôs recurso inominado, pugnando seja julgado procedente o pleito indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se a falha na prestação do serviço narrada nos autos configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Confirmam-se, dessa forma, as razões de decidir do MM. Juízo da origem, haja vista que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera cobrança indevida não tem o condão de acarretar danos morais, sendo ônus da parte autora demonstrar os desdobramentos negativos à sua esfera íntima, apta a configurar dano extrapatrimonial, cito:
“ 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes.
(STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021)”.

6.
In casu
, conforme bem fundamentado na origem, não se vislumbra efetiva lesão aos direitos da personalidade do recorrente a justificar o reconhecimento de danos morais, carecendo de elementos que comprovem grave abalo psicológico sofrido pelo consumidor, com danos em sua esfera íntima, o que entendo não estar presente nos autos, não ultrapassando a esfera de meros aborrecimentos cotidianos, não passíveis de indenização.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)